Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701878-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALIA DA SILVA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça a Cirurgia de Extirpação CE – RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ RETALHO NÃO MICROCIRÚRGICO (EXCETO MÃO E PÉ) E DE CE – PREPARO DE RETALHO, no prazo máximo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica apresentada. Aduz a agravante que aguarda o procedimento desde 01/04/2025 e que a demora agrava o seu estado clínico, dificultando os cuidados pessoais e atividades usuais, com dores e desconforto. É o breve relato. Decido. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente. O art. 196 da Constituição Federal garante o direito à saúde, mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos. E é e responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde, de forma a assegurar a preservação da vida e saúde. No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado no 93 do FONAJUS assim orienta: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o, da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, a agravante tem 94 anos de idade, foi diagnosticada com NEOPLASIA DE PELE (CID C44.9), PRÉ-DIABETE, HIPERTENSÃO E ANSIEDADE, incluída no sistema de regulação em 01/04/2025, com classificação de risco vermelho/urgência, constando na fila do Grupo CE - PLÁSTICA CÂNCER DE PELE 564 solicitações pendentes, das quais 518 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, estando a agravante na posição de 128, em relação aos demais pacientes na mesma classificação de risco (ID 72947723 - Pág. 34 e 37). Não obstante a gravidade da situação, não há excessiva espera da agravante e, segundo o relatório médico, inexiste indicação de risco iminente à vida, a justificar a preferência reclamada, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam. A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, Relator: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023. Por conseguinte, ausente situação de grave risco à saúde ou vida da paciente, devidamente demonstrada, indefiro a tutela antecipada e mantenho a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 179 do CPC). Brasília/DF, 23 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006